Tribunal: TJMT
Processo: 0007252-38.2018.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007252-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.051.641-35 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POLUIÇÃO SONORA (LEI 9.605/98, ART. 54,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007252-38.2018.8.11.0003

APELANTE: EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Eduardo Jhonatan Rodrigues de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 54,
caput
, da Lei 9.605/98 (poluição sonora).

Inconformada, a defesa insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação, bem como a devolução dos equipamentos de som apreendidos (id. 170702608).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 170702610).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 171792160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nada obstante, em que pese o inconformismo defensivo, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Conforme relatado, a pena imposta ao apelante não excedeu 01 (um) ano e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, § 1º).

Assim, o prazo para que reste caracterizada a prescrição é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Na espécie, a denúncia foi recebida no dia
12/02/2019
(id. 170713436 – pág. 47) e a sentença condenatória prolatada no dia
01/09/2022
(id. 170702600), razão pela qual entre os marcos prescricionais transcorreu período superior a 03 (três) anos e 06 (seis) meses, devendo ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa.

Por consequência, tendo o apelante sido beneficiado com a extinção da punibilidade, não há como manter o decreto de perdimento dos bens (equipamentos de som), motivo pelo qual
defiro
o pedido de restituição, mediante comprovação da propriedade, a ser demonstrada perante o juízo de primeiro grau.

À vista de todo o exposto, de ofício,
julgo extinta
a punibilidade de
Eduardo Jhonatan Rodrigues de Oliveira
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos VI, ambos do Código Penal.

Pela declaração da prescrição, prejudicado os demais pedidos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023